Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733952-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GRACIANO DE SOUSA, EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Levantada a suspensão, digam as partes, inclusive sobre o julgamento do Agravo de Instrumento no. 0729407-04.2024.8.07.0000 e a influência no presente feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator